Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309133, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE, constante do ID: 54720366, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0715576-54.2022.8.07.0000 (BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS). O Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 55701513). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes requererem o que for de direito. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador